Tribunal: STF
Processo: HC 246112
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.078/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de calúnia (art. 214 do Código Penal Militar). 



    Conforme relatado: 



    [...] estando o denunciado a responder a Processo Administrativo Exoneratório (PAE) em virtude de ter sido considerado não detentor de vocação para o oficialato durante o estágio probatório, foram os autos do PAE encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, oportunidade em que a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira determinou que o procedimento retornasse ao encarregado a fim de que fossem realizadas novas diligências, tendo este último, então, estabelecido que o ora denunciado se dirigisse à Seção de Assistência à Saúde (SAS) do 47º BPM para realização de perícia médica. 



    Ocorre que, apesar de ter comparecido ao SAS no dia 05/01/2022, o denunciado se negou a ser submetido à perícia, vindo, posteriormente, a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Muriaé, quando solicitou o registro do REDS nº 2022-000684082-001 em desfavor da Cel PM Silma, atribuindo-lhe a prática de suposto crime de abuso de autoridade, sob a alegação de que ela seria sua “inimiga”, teria se comportado movida por “sentimento de rancor, ódio, desprezo imensurável” tanto na sua vida particular quanto profissional e estaria a se manifestar “indevidamente em processos e procedimentos administrativos” a ele relacionados, o que, nas suas palavras, violaria gravemente a legislação vigente (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 06/09 dos autos nº 2000629- 44.2022.9.13.0002). 



    Buscando a extinção da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, não conhecido, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS - REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO - INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA - NÃO CONHECIMENTO. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE MANDAMUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo não conheceu das questões relacionadas ao pedido de trancamento da ação penal, sob o fundamento de que já haviam sido alvo de enfrentamento em mandamus anteriormente impetrado, sem que fosse apresentada qualquer inovação fática ou jurídica. De fato, não merece conhecimento a impetração que configura mera reiteração de writ manifestado anteriormente. Ilegalidade não configurada.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Tem-se certeza que não se trata de crime de honra supostamente praticado pelo paciente quando os fatos narrados são verdadeiros e a suposta ofendida deveria estar sendo responsabilizada em virtude da instauração de um processo administrativo a margem da legislação vigente. Em razão disso, requer o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Ora, a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente